Tribunal: STF
Processo: HC 150448
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-26
Data de publicação: 2019-02-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Estelionato, Associação criminosa, Falsidade ideológica, Lavagem de dinheiro e Organização criminosa. Alegada incompetência do juízo. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Hipótese, ademais, em que o Tribunal de origem concedeu liberdade aos pacientes.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A alegada incompetência do Juízo estadual não passou pelo crivo das instâncias judicantes competentes. O imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias. 



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.